Tribunal: TJES
Processo: 5007695-19.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007695-19.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENICIO JOSE FELICIANO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ADESÃO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PARA PESSOA FÍSICA. REVISÃO. TAXA MÉDIA (TABELA DO BACEN). ABUSIVIDADE DOS JUROS RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. - Aquele que aponta como extorsivos os juros contratuais não pode pautar sua tese simplesmente na incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Deve comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

2. - A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média.

3. - Hipótese em que a taxa contratada é quase superior ao quádruplo da taxa média apurada pelo Banco Central, sendo patente a abusividade.

4. - O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Precedente do STJ.

5. - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007695-19.2022.8.08.0011.

APELANTE: BENÍCIO JOSE FELICIANO.

APELADA: DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

BEN
Í
CIO JOS
É
FELICIANO

in
terpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença (id. 7809942, fls. 01-13) proferida pela MM. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação monitória proposta por ele contra
DACASA FINANCEIRA S. A.
-
SOCIEDADE DE CR
É
DITO
FINANCIAME
NTO E INVESTIMENTO
(
em liquidação extrajudicial
)
,
que julgou “PROCEDENTE a pretensão inauguralmente exposta ..., com amparo no art. 702, § 8º do Código de Processo Civil,” e declarou “constituído título executivo judicial do crédito, no valor de R$19.484,64 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a incidir correção monetária e juros de mora de 1% a.m. a contar da última atualização, junho/2022 – ID 15754693, uma vez que já foram observados os parâmetros anteriormente estabelecidos” (fl. 13).

Em razão da sucumbência, condenou o embargante “a suportar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil,” ficando suspensa “a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita” (id. 7809944 - fl. 13).

Nas
razões recursais
(
id. 7809947, fls.
01-14
)

alegou o apelante,
em síntese,
que 1) “
a
ação monitória de origem veicula pretensão satisfativa de obrigação contraída pelo apelante junto à apelada por meio do Termo de Adesão nº 36.960979-4 referente a contrato de financiamento para concessão de crédito no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)
” (fl.
03
); 2) “
e
m sua decisão final, a magistrada, condenou o apelante ao pagamento de R$19.484,64 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), com correção monetária e juros de mora de 1% a.m. a contar da última atualização, junho/2022 (ID 15754693)”
(fl. 03); 3) “em razão de dificuldades financeiras, o apelante não conseguiu, de fato, suportar as prestações do contrato, suspendendo seus pagamentos, mesmo porque, conforme se demonstrará, foram aplicados juros remuneratórios muito acima da média de mercado” (fl. 03); 4) “possível se revela a revisão da contratação para fins de afastamento dos excessos porventura apurados, sob pena de gerar desequilíbrio entre os contratantes, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, IV e V, 39, IV e V, e 51, assim como pelo art. 122, segunda parte, do Código Civil” (fl.
04
);
5) “no art. 51 da Lei 8.078/90, uma série de hipóteses exemplificativas de cláusulas contratuais abusivas e absolutamente nulas” (fl. 04); 6) “o percentual relativo aos juros remuneratórios foi estipulado pela apelada no patamar equivalente a 10,70% ao mês e 238,67% ao ano, sendo que, com relação ao custo efetivo total, a taxa de juros mensal ficou em 11,02% e a anual em 250,60%” (fl. 05); 7) “a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas (Crédito Pessoal Total), tal como no caso dos autos, em janeiro de 2018, época de assinatura do termo de adesão, estava estipulada em 3,22% a.m. e 46,20 % a.a.” (fl. 06); 8) “as cláusulas abusivas, como a que fixa os juros no patamar de 11,02% a.m. conduzem a uma situação de desvantagem excessiva e de excesso de onerosidade ao consumidor (art. 6º, inciso IV, CDC)” (fl. 06); 9) “demonstrada a exorbitância das taxas cobras em relação às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil, a revisão dos contratos bancários é permitida, diante do desequilíbrio contratual do consumidor e aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(fl. 10); 10) “resta evidente a descaracterização da mora por parte do apelante, devendo esta ser considerada a partir da citação da presente demanda, eis que as cláusulas abusivas impediram o regular adimplemento do contrato, justamente em razão da onerosidade excessiva, inexistindo culpa pelo saldo devedor” (fl. 13).

Requereu o
provimento do recurso a fim
de reformar a r. sentença mediante o reconhecimento da “
presença de cláusula abusiva no termo de adesão firmado entre as partes, pela incidência de taxas de juros remuneratórios acima de uma vez e meia a média de mercado e, consequentemente, seja aplicada a taxa média de juros calculada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, bem como afastada a mora do apelante” (
id. 7809947,
fl.
14
)
.

C
ontrarrazões

no id. 7809951
(fl
s
.
01-9
)
nelas pugnou a apelada pelo desprovimento do recurso
.

Assiste razão à apelante.

Consoante entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382) sendo “admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 04-03-2024, data da publicação/fonte: DJe de 08-03-2024).

É cediço que embora a taxa média de juros apurada pelo Banco Central do Brasil não seja um limitador para a fixação dos juros, haja vista incorporar taxas maiores e menores, ela “é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte: DJe de 11-04-2024).

A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - PACTA SUNT SERVANDA - RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança. (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

No caso dos autos - segundo o custo efetivo total - a taxa de juros pactuada mensal ficou em 11,02% e a anual em 250,60% (id. 15754691) enquanto que ao tempo da contratação (08-02-2018) a taxa média de juros em operações para concessão de crédito pessoal para pessoa física era de 46,92% (quarenta e seis inteiros e noventa e dois centésimos por cento) ao ano, ou seja, a taxa contratada é superior ao quádruplo da taxa média apurada, sendo patente a abusividade
1
.

Outrossim, na r. sentença o MM. Juiz considerou a taxa média ao mês o equivalente a 7,02%, o que é um equívoco, pois na tabela informativa do site do Banco Central a taxa média correspondente ao tipo de financiamento questionado nos autos, e naquela data correspondente, era a de 3,26%, merecendo guarida as alegações do apelante, dada a credibilidade daquela tabela apresentada por ele na defesa via embargos à monitória. Logo, é induvidoso que a taxa de 11,02% ao mês é bem maior que duas vezes e meia a taxa média mensal de juros para aquele período (3,26 + 3,26 + 1,63 = 8,15).

Diante do reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios, que é encargo cobrado no período de normalidade do contrato, resta descaracterizada a mora, e consequentemente inexistente o título executivo que deu ensejo à execução ora embargada. Confira-se a propósito o seguinte venerando acórdão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto. 1.1. Hipótese em que os juros em debate são superiores ao dobro da média praticada em operações financeiras similares. 2. Para afastar a afirmação contida no acórdão atacado no sentido de que a taxa de juros remuneratórios da avença é abusiva, seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretar as cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, por força das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.405.350/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 21-06-2021, data da publicação/fonte: DJe de 01-07-2021).

Posto isso,
dou provimento
ao recurso e, deste modo, reformo a respeitável sentença para, acolhendo em parte os embargos à monitória, reconhecer a abusividade da taxa de juros contratada, afastar a mora contratual e reduzir os juros remuneratórios contratados ao equivalente à taxa média de mercado (Tabela do BACEN: 3,26% a.m. e 46,20 % a.a.) cujos cálculos do título deverão observar o excesso a ser decotado, ficando possibilitada a remessa dos autos à contadoria do juízo.

Condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

1
- Tabela Banco Central – conferência de percentual de juros considerando a taxa média ao ano = 46,92 - mês de fevereiro de 2018 -
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)